Tribunal: TJBA
Processo: 0301393-07.2015.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301393-07.2015.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JEFERSON SILVA BRITO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRAFICO DE DROGAS – SENTENÇA DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I – O presente recurso envolve, unicamente, a extinção da punibilidade declarada pelo magistrado de primeiro grau em face do reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual, entretanto, como se sabe não há qualquer previsão legal acerca desta espécie de fenômeno prescritivo, sendo, inclusive, fortemente rechaçada pelo STF e STJ. II – “A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral.” (STF, 2ª Turma, HC 198709 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/04/2021). III – “Inadmissível a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ”. (STJ, 5ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.026.697/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023.) IV - Segundo reiterados julgados desta Corte Superior de Justiça, inclusive resultando na edição do enunciado da Súmula n.º 438 desta Corte, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". (STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.756.128/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 22/2/2019.) V – Recurso provido para cassar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o prosseguimento do feito. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO. PROCESSO Nº. 0301393-07.2015.805.0078 – EUCLIDES DA CUNHA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0301393-07.2015.805.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido JEFERSON SILVA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Des. Eserval Rocha Relator